Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabíola Rúbia Pereira Guimarães e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 59427855 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos materiais e morais e arresto cautelar de valores, processo n. 0700131-04.2020.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e de Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, que reconheceu a falta de interesse no pleito de restabelecimento do plano de saúde coletivo, em razão de o cadastro dela se encontrar ativo, consoante documento catalogado no Id 53642184, p. 4, e considerou ineficaz o bloqueio de valores para solucionar a questão relativa à suspensão do plano de saúde. Antes da deliberação sobre o pleito liminar formulado pela agravante, o juízo intimou previamente as agravadas para manifestação, devido à notícia de falsificação de assinatura no contrato de plano de saúde e à falta de documentação para embasar com segurança as alegações autorais (Id 53260501 do processo de referência). Apenas a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. foi intimada, tendo impugnado os pleitos cautelar e liminar (Id 53642184 do processo de referência). Afirmou estar o plano de saúde ativo e disponível para utilização e, por esse motivo, a agravante recebe regularmente boleto para pagamento de mensalidade. Ressaltou não haver, em consequência, razão para o bloqueio de valor com a finalidade de custear procedimento médico e, se houver negativa de atendimento pela operadora Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico em autorizar o parto, apenas esta deverá suportá-lo. Salientou não ter atribuição de autorizar ou de negar atendimento pelo plano de saúde, todavia asseverou não haver prova de recusa na prestação dos serviços por estabelecimentos conveniados, senão apenas a exibição de notas fiscais de procedimentos e consultas pagas pela agravante. Destacou não existir prova de falsificação da assinatura da agravante no contrato e serem frágeis e isolados os elementos colacionados, porque estão descontextualizados e não demonstram a suposta fraude. Realçou ser contraditória a conduta da recorrente, porque pleiteia, em juízo, o restabelecimento do plano de saúde e não o cancelamento em decorrência do suposto vício não comprovado. Pediu o indeferimento das tutelas de urgência liminar para restabelecimento do plano de saúde e cautelar para arresto de quantia destinada a assegurar a realização do parto. Reconhecida pelo juízo (Id 59427855 do processo de referência) a falta de interesse de agir no pleito da tutela de urgência liminar para o restabelecimento do plano de saúde com fundamento em se encontrar ativo o cadastro da agravante, e considerada ineficaz a medida cautelar de arresto para solucionar a questão concernente à suspensão do aludido plano, a recorrente opôs embargos de declaração (Id 55648296 do processo de referência) por alegada omissão na decisão embargada. Arguiu consistir em simples print de tela de sistema interno da agravada Qualicorp a informação de se encontrar ativo seu cadastro no plano de saúde (Id 53642184, p. 4 do processo de referência), mas a assertiva se desfaz com a notícia, no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de o plano de saúde em voga estar com o serviço e a comercialização suspensa (Id 53132400 do processo de referência). Disse não ter sido previamente notificada. Ressaltou não terem suas provas sido consideradas na decisão embargada. Destacou a recusa do plano de saúde em todas as clínicas onde buscou atendimento. Disse não terem as agravadas dado solução ao problema. Ademais, não teria havido deliberação sobre o requerimento de audiência prévia antes da análise do pleito liminar. O juízo, após o recebimento da contestação apresentada pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (Id 55851648 do processo de referência), rejeitou os embargos de declaração com base na falta de prova documental hábil a demonstrar a negativa de cobertura do plano de saúde, notadamente as conversas gravadas por whatsapp. Frisou não se possível aferir se a suspensão cogitada se refere ao cadastro da agravante ou ao credenciamento de clínicas onde ela buscou atendimento. Acentuou, com base na experiência comum, ser comum a devolução de guias encaminhadas com recusa expressa ao atendimento solicitado, todavia concretamente não foi exibido esse elemento de prova (Id 59247855 do processo de referência). Insatisfeita, a agravante interpõe o agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 15067994, p. 1-16), sustenta, preliminarmente, o cabimento e adequação do recurso. Assevera ter aplicação ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Diz estar em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde e não se justificar o inadimplemento contratual pelas recorridas com fulcro no art. 476 do CC. Salienta se encontrar no sétimo mês de gravidez, sendo esse o motivo da postulada tutela de urgência. Fala da necessidade de exames, consultas e acompanhamento contínuo para o desenvolvimento saudável da gestação e o bem-estar do bebê. Lembra que a decisão agravada admite ter ocorrido a suspensão do atendimento pelo plano de saúde por provável sobrestamento de cadastro ou descredenciamento de prestadores de serviço; além do que nela veio consignado não haver dúvida quanto à paralisação do atendimento pelo plano de saúde. Informa não receber das clínicas esclarecimentos detalhados acerca dos motivos da recusa no atendimento pelo plano de saúde. Sustenta que o pagamento de despesas relativas a exames e consultas serve para demonstrar a negativa de prestação do serviço solicitada. Alega, por outro lado, não ser do consumidor o ônus de provar a falha do serviço, senão do fornecedor para se eximir de responsabilidade, nos termos do art. 14, §§ 2o e 3o, do CDC. Frisa que a questão é relativa à cobertura básica e obrigatória: consultas e exames, conforme se afere de informações divulgadas pela ANS no portal na internet. Realça o defeito na prestação dos serviços pela falta da segurança esperada, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, em especial porque, embora conste do plano de saúde contratado, expressamente, atendimento hospitalar com obstetrícia, não vislumbra a condição de estar segura e tranquila quanto a poder dispor de tal serviço exatamente quando seu parto está prestes a acontecer: 2 (dois) meses. Diz que a negativa de atendimento pelos conveniados em decorrência de inadimplemento contratual entre eles e a operadora do plano de saúde, a exemplo de falta de pagamento pelos serviços executados, não pode ser prejudicial ao consumidor. Assevera ser de conhecimento da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. o cancelamento dos planos de saúde operados pela Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico pela falta de condições de continuar a prestar atendimento a seus clientes, conforme informação prestada por preposto da administradora recorrida. Aduz configurar essa situação ato ilícito, na forma do art. 186 do CC, a atrair a responsabilidade civil. Alega a responsabilidade solidária dos intervenientes na relação de consumo por defeito ou não prestação dos serviços contratados, porquanto se trata de risco inerente à atividade desenvolvida no mercado de consumo. Destaca estar demonstrada a completa falta de atendimento na rede conveniada do plano de saúde. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, mediante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de se deferir a tutela de urgência e o arresto cautelar liminarmente requeridos na petição inicial, em razão de o parto está para ocorrer em 2 (dois) meses, para: “a) determinar, liminarmente, a reativação do plano de saúde da autora, ou na impossibilidade de reativação do plano atual, sejam ordenadas as requeridas a realocar seu plano de saúde em outro de iguais características ou mais benéfico de abrangência nacional, sem qualquer ônus ou condição adicional, carência temporal ou valores, os quais deverão ser suportados exclusivamente pelas requeridas, sob pena de multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação a ser fixada e arbitrada pelo juízo, requerendo ainda seja a liminar ratificada em sentença; b) determinar liminarmente o arresto cautelar da quantia de R$20.600,00, via BACENJUD, na conta bancárias das rés, como medida idônea para assegurar o orçamento particular completo para o parto da autora, cujo valor ficará retido nos autos e liberado apenas na véspera do parto e caso as rés não cumpram a liminar de reativação do plano de saúde, ratificando a medida em sentença e convertendo em perdas e danos, declarando o consequente perdimento do valor em detrimento das rés e em favor da autora se não for reativado o plano de saúde no curso do processo e até a data de realização do parto”. Preparo recolhido (Ids 15067996, p. 1, e 15067997, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. Revela-se, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à manutenção do vínculo contratual com as agravadas, porquanto há fundadas razões para se acreditar que a recorrente encontre dificuldades para utilização do plano de saúde sem haver concorrido para essa situação. Denota-se, do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão assinado pelas partes ora litigantes em 22/2/2019, haver a agravante aderido ao plano sem coparticipação Unifácil Adesão I E, com abrangência geográfica grupo de Estados, definido no Manual do Beneficiário, segmento assistencial – ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, com acomodação em internação coletiva (Id 53132398 do processo de referência). A agravante, no contrato firmado com as agravadas, aderiu, por meio da proposta n. 13540254, ao contrato coletivo anteriormente celebrado entre a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico. Não existe dúvida sobre a existência do vínculo, tanto que a agravada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., na impugnação à tutela de urgência e cautelar e na contestação, reconhece a existência e assevera estar o cadastro da recorrente ativo, conforme documento fornecido (Id 53642184, p. 4, do processo de referência). A agravante demonstra estar em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde contratado por adesão no período de março a dezembro de 2019 e janeiro a março de 2020, conforme recibos catalogados nos Ids 53132404, 59502523, 59502525, 56737847, 56737848 e 53560318 do processo de referência. Observa-se, inclusive, estar comprovado o pagamento em aberto da mensalidade relativa ao mês de janeiro de 2020, porquanto a ficha financeira (Id 53642188, idêntica à do Id 55851650, ambas do processo de referência) foi emitida no mesmo dia de quitação da parcela. Segundo o disposto no art. 476 do Código Civil[2], em “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Não se cogita de a agravante estar inadimplente com as obrigações no contrato ao qual aderiu voluntariamente. Ela apresentou a documentação exigível e sua proposta foi aceita sem ressalva pelas agravadas. Ademais, está quite com a obrigação de pagar as mensalidades. Nesse contexto, é evidente o direito que a ela assiste de exigir das recorridas a prestação de serviço de assistência à saúde, conforme contratado, para realização de consultas, exames e terapias e procedimentos ambulatoriais. Convém destacar que apenas a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. foi citada e intimada antes da prolação da decisão agravada, o que não afasta a possibilidade de o provimento judicial a ser proferido vir a alcançar a Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico. É evidente a existência de litisconsórcio passivo facultativo entre as agravadas, porque ambas intervieram na relação negocial como fornecedoras dos serviços de assistência à saúde adquiridos pela agravante e participaram efetiva e ativamente da celebração do contrato, formalizado pela proposta de adesão subscrita pela recorrente e aceita pelas recorridas, de acordo com o instrumento de adesão formalizado (Id 53132398 do processo de referência). Faz-se importante destacar haver a agravante aderido ao plano de assistência à saúde coletivo por adesão anteriormente contratado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. com a Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, nos termos da cláusula 1[3] do instrumento contratual. As agravadas oferecem, no mercado de consumo, plano de saúde coletivo para adesão de pessoas interessadas nesse serviço[4], de molde a ser possível considerá-las fornecedoras, nos termos do art. 3o, caput, do CDC[5]. A agravante, como adquirente do referido serviço por meio de adesão a contrato estipulado unilateralmente pelas recorridas e na condição de destinatária final do serviço, qualifica-se como consumidora na forma do art. 2o, caput, do mesmo Código[6]. Mostra-se evidenciado se tratar de relação de consumo concretamente e aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor no vínculo contratual existente entre a agravante e as agravadas. Firma-se esse entendimento, porque, no caso em tela, se constata terem as agravadas disponibilizado com habitualidade, no mercado de consumo, serviço para contratação por terceiro, consoante o enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Como cada uma das duas agravadas conserva pertinência subjetiva com a demanda, por figurar individualmente como parte no negócio jurídico celebrado, a legitimidade passiva para a causa se mostra evidenciada. Ambas intervieram conjuntamente no oferecimento do serviço à agravante e, concretamente, se obrigaram a lhe prestar a assistência à saúde por meio do plano coletivo por adesão anteriormente entabulado entre elas. Existe, portanto, entre elas solidariedade obrigacional, na forma preconizada pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[7], porquanto a recorrente alega má prestação de serviços e isso é causa de responsabilidade civil do fornecedor, objetivamente considerada, consoante o disposto no art. 14, caput, do mesmo Código[8]. A agravante apresenta elementos de prova documental em supedâneo ao argumento de as agravadas lhe estarem prestando mal o serviço de assistência à saúde contratado, porque não tem conseguido realizar exames laboratoriais e de imagem e consultas médicas na rede conveniada por fato alheio ao seu conhecimento. Percebe-se estar a agravante, desde o mês de outubro de 2019, a enfrentar dificuldades com a utilização do plano de saúde, de acordo com a reclamação a ela dirigida às recorridas (Id 53642189 do processo de referência). O e-mail enviado para a agravante confirmou consulta agendada para o dia 9/1/2020, mas o atendimento foi custeado por ela com recursos próprios, conforme nota fiscal emitida pelo prestador do serviço e documentos catalogados nos Ids 53132411 e 53560319 do processo de referência. O exame de ultrassom realizado na agravante em 3/1/2020 foi igualmente por ela pago em dinheiro, conforme nota fiscal emitida em seu nome, segundo se observa da documentação coligida nos Ids 53132410 e 53132408 do processo de referência. Outros dois exames de imagem tiveram os custos arcados pela recorrente, de acordo com os documentos fiscais fornecidos (Id 53132408 do processo de referência). A agravante também comprova não ter conseguido consultas e exames pelo plano de saúde nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, consoante documentos relacionados nos Ids 59502522, 56053918, 56053922, 56053923, 55862913, 55862914, 55862915, 53132401 e 53132410 do processo de referência. Não existe controvérsia, nos autos, sobre estarem credenciados na rede terceirizada de atendimento das agravadas os prestadores de serviço utilizados pela agravante com desembolso de recursos próprios. Compreende-se, no contexto fático, ter ela efetuado os pagamentos em razão de provável recusa no atendimento pelo plano de saúde contratado. Não seria crível haver a agravante optado por pagar em dinheiro por atendimento a que teria direito pelo plano de saúde, custeado por mensalidade superior a setecentos e quarenta reais mensais. A agravada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. informa estar ativo o cadastro da agravante e o comprova com documento unilateralmente produzido a partir de informação em sistema informatizado por ela mantido (Id 53642184, p. 4, do processo de referência). Ela também assevera, na contestação (Id 55851648 do processo de referência), ter a agravada Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico direito à rescisão do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão. É provável se referir a agravada Qualicorp ao contrato anterior que as enlaça e não ao de adesão que ambas firmaram com a agravante, porquanto se a este se reportar o suposto exercício potestativo de direito de resilição contratual, estar-se-á diante de possível situação abusiva, reprimida pelo art. 51, incs. IV e IX, do CDC[9] e pelo art. 13, caput, e parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998[10]. Mostram-se potencialmente ilegais e violadoras da boa-fé condutas das agravadas que imponham à recorrente situação desfavorável em período de utilização contínua dos serviços em razão do estado gestacional vivenciado com dificuldade de nova contratação sem carência para essa condição, e por franquear ao fornecedor, unilateralmente, rescindir o contrato em prejuízo exclusivo do consumidor, para eximir-se de obrigação de fornecer-lhe serviço equivalente mediante portabilidade prevista na cláusula. Não há comprovação de ter concretamente ocorrido a resolução do contrato coletivo entre as agravadas, tampouco a agravante recebeu comunicação prévia para conhecimento de tal fato, nada obstante a obrigação atribuída às recorridas de o fazer pela cláusula 7[11] do contrato de adesão firmado com a recorrente e a determinação contida no art. 8o, § 1o, da Resolução ANS n. 438/2018[12]. Nesse sentido, entende-se manter hígida a obrigação de prestar os serviços contratados à agravante. Com a ocorrência da situação de resolução do contrato entre a Qualicorp e a Unimed, medidas teriam de ser adotadas por qualquer ou por ambas as recorridas para inserir a agravante em outro plano de saúde semelhante ao contratado, sem lhe exigir o cumprimento de carências, consoante a previsão do art. 13, caput, e parágrafo único, inc. I, da Lei n. 9.656/1998[13], e do art. 8o, inc. IV, da Resolução ANS n. 438/2018[14], e a cláusula 24[15] do contrato de adesão, a ser interpretada em prol da recorrente como consumidora, nos termos do art. 47 do CDC[16]. Vale a pena ressaltar estar a agravada Unimed Norte-Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico submetida à suspensão da comercialização do plano de assistência à saúde coletivo ao qual aderiu a agravante, conforme informação disponibilizada no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar na internet (Id 53132400 do processo de referência), por suposta irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial, nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei n. 9.656/1998[17]. Essa é mais uma evidência a corroborar a alegação de defeito na prestação dos serviços do plano de saúde. Saliente-se ser do conhecimento da agravada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. a falta de condições de atendimento aos consumidores pela parceira Unimed, de acordo com informação divulgada por preposto à agravante durante atendimento telefônico (Id 53132402 do processo de referência), cuja gravação se considera possivelmente obtida em período das reclamações formuladas perante as recorridas em consequência de dificuldades experimentadas pela recorrente no atendimento médico-laboratorial pelo plano de saúde. A falta de atuação para contornar o problema e assegurar a continuidade dos serviços contratados à agravante é mais uma possível demonstração da má prestação dos serviços e indica omissão ilícita causadora de prejuízo para a recorrente, a atrair sua responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil[18]. Diante dos elementos de convicção reunidos e trazidos à cognição sumária nesse recurso, considera-se razoavelmente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC[19]. Incumbirá às agravadas, em consequência, o ônus da prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, inc. II, do mesmo Código[20]. Traz-se à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria apreciada, adiante transcrita na ementa resumidora: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR ACOMETIDO DE INSUFICIÊNCIA CORONARIANA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL CREDENCIADO PELA OPERADORA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO. REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA. ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ELEIÇÃO DOS MÉDICOS PELOS CONSUMIDORES. ÔNUS DA PROVA. FATOS MODIFICATIVOS DO INVOCADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO PACIENTE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FÓRMULA LEGALMENTE ESTABELECIDA. MENSURAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Enlaçando operadora como fomentadora de serviços de plano de saúde e o segurado como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto pactuado e com os direitos da segurada (CDC, art. 47). 2. Internado o beneficiário do plano em hospital credenciado pela operadora, ensejando a presunção de que os profissionais médicos que nele atuam também integram a rede de credenciados, a recusa da seguradora em custear os procedimentos cirúrgicos dos quais necessitara em caráter emergencial, determinando que viesse a suportar os honorários médicos com recursos próprios, enseja que seja contemplado o consumidor com a repetição do que despendera sem nenhum tarifamento. 3. O regulado pelo contrato de plano de saúde no sentido de que, derivando o atendimento de médico ou hospital não credenciados por escolha do beneficiário, o reembolso do vertido deverá observar a tabela praticada pela operadora, é ineficaz na situação em que o atendimento médico ministrado por profissionais não credenciados derivara, não de opção volitiva do segurado, mas do quadro emergencial que atravessava, notadamente quando, ademais, se encontrava internado em hospital credenciado, ensejando que, não desqualificada aquela presunção, o reembolso do vertido pelo beneficiário do plano deve ser realizado na sua vertente integral, e não de conformidade com o tarifamento praticado pela seguradora. 3. Agregado ao fato de que o beneficiário do plano de saúde está acobertado pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, conseguintemente, parte hipossuficiente na relação contratual mantida com a operadora de plano de saúde, mostra-se desarrazoado e contrário à boa-fé objetiva e ao objetivado com o contrato exigir do consumidor que procura, em caráter de urgência, internação em hospital da rede credenciada pelo plano de saúde, que arque com os custos do procedimento cirúrgico do qual necessitara e somente seja reembolsado de acordo com a tabela praticada pela operadora por não integrarem os profissionais que realizaram o procedimento a rede de credenciados, à medida que, nessa situação, a forma de fomento do atendimento não derivara de escolha livre e voluntária. (...) 9. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 835105, 20131010081658APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 28/11/2014. Pág.: 123) (grifos nossos) Demonstrada a inviabilidade de a agravante utilizar o plano de saúde nas consultas, exames e procedimentos agendados, notadamente para acompanhamento do pré-natal, nada obstante ela estar em dia com o pagamento das mensalidades, mostra-se evidenciado o direito de ela obter a prestação contratual devida pelas agravadas, consistente na continuidade do atendimento na rede credenciada e/ou conveniada e, diante da recusa dos prestadores de serviço em a atender pelo plano de saúde, obter o reembolso dos valores pagos, inclusive no parto que se realizará nos próximos dois meses, tudo em conformidade com os termos da cláusula 8[21] do contrato de adesão e do art. 12, caput e inc. VI, da Lei n. 9.656/1998[22], que devem ser aplicados em âmbito de tutela de urgência até que as agravadas, como fornecedoras solidariamente responsáveis, solucionem o problema causado à recorrente com a má prestação dos serviços contratados. Em relação ao segundo requisito, encontra-se demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a agravante se encontra em estado gravídico no 7o (sétimo) mês de gestação e tem necessidade de utilização frequente dos serviços de assistência à saúde contratados com as agravadas, cuja interrupção abrupta pode causar prejuízos no acompanhamento da gravidez não apenas para ela, como também para o bebê, inclusive na realização do parto, com previsão para ocorrer em menos de três meses. Dessa forma, verifica-se, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência liminarmente requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das agravadas pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, para determinar às agravadas que assegurem à agravante a efetiva utilização do plano de saúde contratado na rede credenciada ou conveniada até o julgamento do mérito recursal ou, em caso de impossibilidade de manutenção do contrato de adesão celebrado, que realizem imediatamente a portabilidade para outro plano de saúde nas mesmas condições contratadas e sem exigência de carência para consultas, exames, procedimentos e internações, inclusive para a realização do parto que acontecerá brevemente, sem prejuízo de se responsabilizarem solidariamente pelo reembolso integral de valores que a recorrente vier custear diretamente em consequência da impossibilidade de utilização do plano de saúde contratado, até o julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Retifique-se o nome da agravante na distribuição para constar FABÍOLA RÚBIA PEREIRA GUIMARÃES E SILVA constante da carteira de identidade (Id 53131192 do processo de referência). Comunique-se COM URGÊNCIA o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intimem-se as agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. [3] 1. Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a “Proposta”) ao contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão (o “benefício”), celebrado entre a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (a “Administradora de Benefícios”) e a Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico (a “Operadora”) e destinado à população que mantenha vínculo com a minha “Entidade”, que é a Pessoa Jurídica indicada na página 1 desta Proposta. [4] Art. 3o. (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [6] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [7] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [8] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [9] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor; [10] Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; [11] 7. O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, contrato que passarei a integrar, vigorará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora. A vigência do benefício indicada na página 1 desta Proposta não se confunde com a vigência do contrato coletivo. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. [12] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) § 1o Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser comunicados pela operadora do plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput. [13] Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; [14] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. [15] 24. Portabilidade de Carências é a contratação de um novo plano de saúde, individual ou familiar ou coletivo por adesão, regulamentado pela Lei no 9.656/98 ou adaptado a ela, com registro na ANS, em uma mesma operadora ou em outra operadora, contratação essa na qual o beneficiário estará dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e Cobertura Parcial Temporária (CPT), conforme disposto na Resolução Normativa 186 (RN 186), da ANS, e suas posteriores atualizações. Quando a solicitação de ingresso no benefício ocorrer através de Portabilidade de Carências, deverão ser observadas e atendidas as condições específicas constantes no “Pedido para fins de Mobilidade para Portabilidade de Carências”, documento esse que deverá ser preenchido complementarmente a esta Proposta e que atende ao disposto na RN 186 e suas posteriores atualizações. Nesse caso, é certo que as informações referentes ao início de vigência do benefício, às carências e à Cobertura Parcial Temporária (CPT), nas páginas 1, 6 e 7 desta Proposta, tornam-se sem efeito, passando a vigorar o estabelecido no referido “Pedido para fins de Mobilidade para Portabilidade de Carências”. [16] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. [17] Art. 9o (...) § 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial. [18] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. [19] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [20] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [21] 8. Poderei, assim como meu(s) beneficiário(s) dependente(s), utilizar o benefício por meio dos prestadores cooperados ou credenciados das Unimeds Singulares que compõem a Operadora e/ou o Sistema Nacional Unimed, respeitadas as condições contratuais de cada plano. E estou ciente de que, exclusivamente em casos de urgência ou emergência comprovada, ocorrida em localidades onde não existam prestadores cooperados ou credenciados das Unimeds Singulares que compõem a Operadora e/ou o Sistema Nacional Unimed, poderei utilizar o sistema de reembolso parcial de despesas, respeitados os limites das condições contratuais de cada plano, conforme informados no Manual do Beneficiário; nesses casos, os serviços serão realizados por prestadores locais não credenciados para o plano contratado, sendo certo que o valor do reembolso não será, sob nenhuma hipótese, superior ao valor efetivamente pago por mim para as respectivas despesas. [22] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;